Tribunal: TJSP
Processo: 0000459-79.2025.8.26.0663
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo em Execução –Indeferimento da extinção da punibilidade de pena de multa, independentemente do pagamento – Pretendida reforma - Não acolhimento – Impossibilidade de pagamento não suficientemente demonstrada -Recurso não provido.